Tribunal: TJPA
Processo: 0811515-95.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811515-95.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DIEGO VINICIUS DA COSTA NOVAIS

AGRAVADO: BANCO BONSUCESSO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Agravo de instrumento. Revisão contratual. Tutela de urgência. Indeferimento. Juros remuneratórios. Taxa média de mercado. Mora. Depósito de valor incontroverso. Ausência de probabilidade do direito. Manutenção da decisão recorrida
.
Recurso desprovido
.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento visando reforma da decisão que indeferiu tutela de urgência proferida em ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia gira em torno da correção da decisão que indeferiu a tutela de urgência, por meio da qual o agravante buscava evitar a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes e manter a posse de veículo mediante depósito do valor que considera incontroverso.

III.

Razões de decidir

3.

A decisão de primeiro grau, em cognição sumária, concluiu que as cláusulas contratuais questionadas não demonstram,
prima facie
, abusividade que justifique a concessão da tutela provisória.

4.

Nos termos do art. 300 do CPC, é necessário que estejam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação para o deferimento da medida.

5.

Não se verifica nos autos elementos suficientes que comprovem a cobrança indevida de juros ou que descaracterizem a mora do agravante apenas com o depósito do valor incontroverso.

6.

Conforme o entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS), a análise de eventual abusividade nos juros praticados deve ser realizada considerando as particularidades de cada caso. Diante disso, ausente a demonstração de verossimilhança das alegações do agravante, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a antecipação de tutela.

IV.

Dispositivo

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: Para a concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, é imprescindível a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano irreparável, não bastando o mero depósito do valor tido como incontroverso para afastar a mora.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO VINICIUS DA COSTA NOVAIS contra decisão proferida pelo juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação desconstitutiva para revisão contratual cumulada com pedido para reequilibrar a relação e pedido de tutela provisória (proc. nº 0839741-80.2024.8.14.0301), ajuizada em face de BANCO BONSUCESSO S.A.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“Nesse contexto, em cognição sumária e de acordo com as informações dos autos, observo que os juros praticados pelo banco não foram fixados em percentual significativamente superior à taxa média de mercado praticada nas operações da mesma espécie, conforme planilha divulgada pelo BACEN.

Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência ante a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito neste momento processual.”

Em suas razões recursais, alega ter ingressado com uma ação revisional visando revisar as cláusulas contratuais que considera abusivas e aplicar a taxa medida de mercado para reduzir a onerosidade excessiva do contrato firmado com o agravado.

Sustenta ter preenchido os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, visto que a probabilidade do direito com base nas abusividades alegadas, e o perigo de dano é evidente, dado que a não concessão da tutela poderá resultar em restrições ao seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, trazendo-lhe prejuízos imediatos.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão impugnada e determinar retirada do nome do recorrente dos órgãos de proteção ao crédito e a manutenção do veículo na sua posse mediante depósito do valor incontroverso.

Em decisão ID 20942979 indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 21875146.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia em análise refere-se à correção ou incorreção da decisão que indeferiu a tutela provisória, por meio da qual o agravante buscava impedir o protesto do contrato e a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

Considerando tratar-se de decisão proferida no âmbito de tutela provisória de urgência, faz-se necessário verificar a presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado nos autos, o Juízo de origem fundamentou o indeferimento da medida ao entender que, na fase de cognição sumária em que o processo se encontrava, as cláusulas que o agravante pretendia revisar estariam em conformidade com a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no que diz respeito à permissão das instituições financeiras para aplicarem juros remuneratórios superiores a 12% ao ano.

Não vislumbro razões para alterar esse entendimento.

Isso porque a realização de depósito em valor próximo ao originalmente pactuado no contrato não possui, por si só, o efeito de afastar a mora. Seria prematura a concessão da liminar pretendida sem a prévia oitiva do Banco acerca do valor indicado como incontroverso.

Ademais, para descaracterizar a mora em uma ação revisional, é necessária, além do depósito do valor tido como incontroverso, a demonstração da verossimilhança da alegação de cobrança indevida, o que não foi comprovado nos autos.

Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS, a análise de eventual abusividade na cobrança de juros remuneratórios, quando estes superam a taxa média de mercado, deve ser realizada caso a caso, considerando-se as especificidades da situação concreta. Assim, na ausência de parâmetros suficientes para constatar a abusividade alegada, não há fundamento para reformar a decisão proferida pelo Magistrado.

Portanto, considerando a ausência de demonstração da probabilidade do direito invocado, mostra-se inviável a antecipação da tutela provisória, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-LHE
provimento para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/12/2024